Tribunal: TJSP
Processo: 1057669-56.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Realização de parto. Fratura de costelas da parturiente. Improcedência. Apelação. Parte ré não tem incumbência de demonstrar a não ocorrência de erro (prova diabólica), mas a adequação da prestação dos serviços de acordo com a boa técnica médica. Feto macrossômico. Intercorrência cirúrgica. Não apuração de culpa e erro médico, feto acima do peso comum,

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. Realização de parto. Fratura de costelas da parturiente. Improcedência. Apelação. Parte ré não tem incumbência de demonstrar a não ocorrência de erro (prova diabólica), mas a adequação da prestação dos serviços de acordo com a boa técnica médica. Feto macrossômico. Intercorrência cirúrgica. Não apuração de culpa e erro médico, feto acima do peso comum, manobra específica, tida como corriqueira, necessária para realização do parto. Sentença mantida. Recurso desprovido.